Tribunal: TJES
Processo: 5019963-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019963-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL E SEGURO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte autora/embargante, determinando que a restituição dos valores pagos ao consórcio sejam devolvidos ao final do grupo.

2. Embargos opostos pela parte
autora, o qual alega omissão no acórdão proferido vez que houve contemplação da cota devendo a restituição ser feita de forma imediata. Por sua vez, o requerido também opôs embargos de declaração, alegando omissão diante da ausência de manifestação expressa sobre a retenção do prêmio seguro prestamista e das cláusulas penais de prejuízo causado ao grupo e de quebra contratual.

3.
Pois bem. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência dos vícios apontados. Rememorando os autos, a parte autora narra que firmou proposta de adesão a grupo de consórcio da ré (grupo 1737, cota nº. 239) a fim de adquirir um imóvel. Afirma que por motivos de ordem financeira solicitou a desistência em 14/08/2019, no entanto, posteriormente descobriu que um ano antes do pedido de desistência havia sido contemplado, sem qualquer notificação.

5. Por outro lado, a parte Ré traz a informação de que a parte Autora realizou o cancelamento em 14/08/2019, após a inadimplência de 12 (doze) parcelas e quando do momento da contemplação em 14/08/2018 a parte Autora estaria inadimplente com as parcelas 40, 41, 43, 44, 46 e 47; que foi avisada da contemplação, mas por ausência de pagamento das cotas atrasadas, a contemplação foi cancelada.

6. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais. O acórdão reformou a sentença, dando parcial provimento, para condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$ 40.097,88 (quarenta mil, noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com juros moratórios contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo.

7. Entretanto, analisando atentamente as razões dos aclaratórios apresentados, em que pese a alegação da embargante/requerida basear-se em suposta inadimplência da autora contemplada, esta não restou comprovada. Isso porque o extrato da autora demonstra, de fato, algumas parcelas em aberto, todavia, apresentam diversas negociações posteriores a elas.

8. Somado a isso, verifica-se das contrarrazões apresentadas que a requerida afirma que houve contemplação, vejamos: “
o que assiste razão à parte autora uma vez que ela foi contemplada no dia 14/03/2023, assim devendo ser fixado no prazo de 30 dias a contar da data da contemplação
”.

9. Assim, considerando que já houve contemplação, a restituição deve ser feita de forma imediata à parte autora, com juros moratórios contados após o trigésimo dia da contemplação.

10. Em relação ao seguro, a requerida não poderá reter a respectiva monta, eis que necessário reconhecer a existência de venda casada quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca das bases contratadas, do prêmio e das hipóteses de indenização, certo de que a prova da contratação deste serviço acessório é a apólice/bilhete de seguro, prova que não veio aos autos.

11. Em relação à cláusula penal, a mesma não merece acolhida, vez que, no momento do pedido de cancelamento do consórcio, a cota da parte autora já havia sido contemplada, não havendo prejuízo para a administradora do Consórcio.

12
.
Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA E NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO,
conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de determinar a restituição imediata da importância de R$ 40.097,88 (quarenta mil, noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia da contemplação ocorrida em 14/08/2018, enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)